Tribunal: TJDFT
Processo: 0751863-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Processo : 0751863-11.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 256125907 dos autos originários n. 0702914-10.2017.8.07.0008) que deferiu o pedido e autorizou a alienação direta do imóvel objeto da controvérsia, com determinação de futura imissão na posse. A agravante sustenta, inicialmente, sua legitimidade para recorrer na condição de terceira prejudicada, por ser possuidora de boa-fé do imóvel desde 17/12/2018, com sua posse sendo exercida e defendida judicialmente em diversas ações de embargos de terceiro, notadamente aquela registrada sob o no 0700481-52.2025.8.07.0008, cujo julgamento de apelação ainda pende de apreciação. Alega que a “sua posse é defendida ativamente em múltiplas frentes, incluindo os Embargos de Terceiro no 0700481-52.2025.8.07.0008, no 0756099-03.2025.8.07.0001 e no 0706963-16.2025.8.07.0008, o que demonstra seu inequívoco animus domini”. Defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, apontando a presença de fumus boni iuris, tendo em vista que sua posse foi reconhecida como “suficientemente provada” pelo próprio juízo a quo em anterior decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro, e o periculum in mora, consubstanciado na iminência de despejo da agravante e sua família, o que ocasionaria dano irreparável e esvaziaria a utilidade do julgamento do recurso de apelação. Argumenta que a decisão atacada viola o dever de cautela do juízo de origem, ao autorizar a alienação do imóvel antes do julgamento definitivo dos embargos de terceiro, criando instabilidade processual e risco de decisões conflitantes. Sustenta a necessidade de suspensão de atos expropriatórios enquanto pendente o julgamento de recursos com potencial de modificar a titularidade do bem. Ressalta, ainda, a contradição do juízo de origem, que em decisão anterior reconheceu o direito da agravante e suspendeu leilão, mas posteriormente proferiu sentença de improcedência nos embargos e, por fim, autorizou a alienação com base na ausência de efeito suspensivo automático da apelação. Sustenta que tal conduta afronta o princípio da não contradição e constitui comportamento processual vedado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Expõe que houve subversão da ordem legal de pagamento ao se permitir a compensação de parte do valor do bem com crédito oriundo de outro processo, sem a devida entrada dos valores em juízo, presumindo indevidamente a titularidade do bem em nome do executado, quando esta ainda está sendo judicialmente discutida, o que configura grave violação ao devido processo legal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Intimada sobre o cabimento recursal, a agravante nada disse (id. 79458936). É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505 do CPC), sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 CPC). Na hipótese, nítida a preclusão. Do cotejo dos autos originários, verifico que a questão referente ao prosseguimento da execução com vistas à alienação judicial do bem penhorado constitui questão já superada, inclusive em sede de agravo de instrumento, bem assim no julgamento dos embargos de terceiro no 0700481-52.2025.8.07.0008, opostos pela agravante, rejeitados especialmente em razão da natureza propter rem do débito condominial perseguido nos autos originários. Embora interposta apelação, não consta que houve a concessão de efeito suspensivo. Já a alienação por iniciativa particular configura mero desdobramento da alienação judicial (arts. 880 e 881 do CPC) anteriormente autorizada por decisões preclusas. Nesse contexto, diante de manifesta preclusão, descabido rediscutir a matéria. E, em segundo lugar, porque, em regra, é inviável o exame de questão em sede de agravo de instrumento ainda não examinada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: [...] 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, serem submetidas a esta Corte outras questões que não foram primeiramente examinadas pelo Juízo a quo. [...] (Acórdão 1947480, 0737819-21.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024. Grifado.) Desse modo, pelo prisma de prejudicialidade por conta dos embargos de terceiro mencionados, descabida a análise por esta instância recursal da questão, porquanto essa matéria sequer foi submetida a exame do juízo singular. No caso, não se trata de matéria de ordem pública que eventualmente pudesse ser analisada de ofício pelo Tribunal. Com efeito, cientificada do requerimento de venda direta, a agravante limitou-se a alegar direito a benfeitorias edificadas no imóvel (id. 254301061 nos autos de origem). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator